Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PASEP. ALEGADA MÁ-GESTÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, quanto ao direito postulado, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados.
2. Por se tratar de direitos heterogêneos, é patente a ilegitimidade ativa da associação de servidores para o ajuizamento de ação coletiva objetivando a recomposição dos saldos das contas PASEP dos seus associados.
3. Apelação conhecida e não provida.